Tribunal: TJSP
Processo: 2251438-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL – PROPRIEDADE DO BEM EM CONDOMÍNIO – DEVER DE RESGUARDAR A COTA PARTE DO COPROPRIETÁRIO
- De rigor a manutenção da penhora sobre a integralidade do imóvel, por se tratar de bem indivisível, nos termos do art. 843 do CPC, devendo ser observado, entretanto, a preferência na arrematação, bem como, o resguardo do montante

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL – PROPRIEDADE DO BEM EM CONDOMÍNIO – DEVER DE RESGUARDAR A COTA PARTE DO COPROPRIETÁRIO
- De rigor a manutenção da penhora sobre a integralidade do imóvel, por se tratar de bem indivisível, nos termos do art. 843 do CPC, devendo ser observado, entretanto, a preferência na arrematação, bem como, o resguardo do montante representativo à cota parte do coproprietário em caso de alienação do bem, não podendo, assim, a integralidade do produto da arrematação ser utilizada para a quitação do débito exequendo, por não se tratar de dívida propter rem, ao contrário do apontado na r. decisão agravada.
RECURSO IMPROVIDO, com observação.